Tribunal: TJDFT
Processo: 0725930-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0725930-41.2022.8.07.0000 PACIENTE: ALEX DOS SANTOS SANTANA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALEX DOS SANTOS SANTANA, apontando-se como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Paranoá /DF, e como ilegais as decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente, que, em tese, teria descumprido medidas protetivas anteriormente fixadas em favor de sua ex-esposa (processo referência MPU n. 0700227-84.2022.8.07.0008 e ação penal n. 0702075-09.2022.8.07.0008). Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Victor Hugo Santos do Nascimento) que o paciente foi preso, em 29-abril-2022, por ter, supostamente, descumprido medidas protetivas anteriormente fixadas em favor de sua ex-companheira, que lhe acusou de ter ligado para ela e a ameaçado. Relatou que o paciente em nenhum momento efetuou ligação para a vítima na data e hora que constam da denúncia, e que teria sido a própria ofendida quem o teria chamado em seu telefone celular para cobrar dívida de pensão alimentícia, e, na oportunidade, no calor da discussão, teriam sido proferidas as supostas ameaças. Pontuou que a Defesa requereu a revogação da prisão preventiva perante do Juízo do Conhecimento, mas o pleito foi indeferido. Argumentou que a prisão é medida excepcional e, no caso, não há qualquer elemento que aponte a necessidade da medida extrema, pois ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, já que não há qualquer prova concreta de que o paciente descumpriu medidas protetivas e de que a sua liberdade causaria desordem ou risco à integridade da vítima, nem mesmo há indícios dessa eventual possibilidade, até porque a conduta efetivamente praticada pelo paciente não se revestiu de violência. Asseverou que os fatos não se deram conforme narrado pela vítima nos autos de origem e que o paciente não descumpriu qualquer decisão judicial, encontrand0-se a prisão lastreada somente na palavra unilateral da ofendida, de que ele teria descumprido medidas protetivas anteriormente fixadas. Ponderou que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito e família constituída e é responsável pelo sustento dos filhos, razão pela qual medidas cautelares diversas da prisão se mostram proporcionais e adequadas para assegurar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima, levando-se em consideração as peculiaridades do caso em concreto. Ponderou que a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 4-agosto-2022, na qual, provavelmente, o paciente seria solto, foi cancelada em virtude dos recentes acontecimentos referentes à suspensão dos sistemas do Tribunal, e não há data marcada para a sua designação, encontrando-se o paciente preso por estes fatos desde 29-abril-2022, o que se revela desproporcional. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão, por ausência de fundamento idôneo para sua manutenção, ainda que mediante a imposição de outras medidas cautelares menos gravosas. Determinou-se a complementação da inicial, com cópia dos documentos que viabilizem o exame do alegado constrangimento ilegal (ID 37966701). Apresentada emenda à inicial e documentação (ID 37980387). É o relatório. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Depreende-se dos autos que, em 18-janeiro-2022, a eminente autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher do Paranoá/DF (MPU 0700227-84.2022.8.07.0008), proferiu decisão na qual fixou medidas protetivas de urgência em favor de N., ex-companheira do ora paciente. Na oportunidade, negou o pedido de extensão da proteção à filha do casal e preservou o direito de visitas, a ser intermediado por terceiros. Consignou ainda que as restrições deveriam ser obedecidas também pela vítima N. Fundamentou que não obstante não haja registro de outros casos de violência doméstica envolvendo as mesmas partes perante aquele Juízo, a ofendida já havia registrado ocorrência policial contra o ex-companheiro e pugnado por medidas protetivas, mas posteriormente manifestou desinteresse no prosseguimento do feito e na manutenção das medidas protetivas. Em seguida, fundamentou que segundo a vítima a violência física foi uma constante em seu matrimônio com o ora paciente e, mesmo após o rompimento do relacionamento, A. não cessou as investidas contra ela, ao contrário, as intensificou quando tomou conhecimento que ela buscaria a tutela judicial para demandar pensão alimentícia para a filha comum. Especificou que, no dia 12-janeiro-2022, o ora paciente esteve na residência da vítima, com o propósito de visitar a filha, porém, quando iniciado o assunto da pensão alimentícia, passou a agredir a ex-companheira com socos e chutes, bem como a puxou pelo cabelo e lançou contra o chão. Ao contínuo, a ameaçou: ordenou que ela interrompesse o processo judicial de pensão alimentícia, ou “ele daria um jeito nela”. Por fim, segurou a vítima pelo braço por cerca de duas horas, para obstar que ela pedisse socorro. Então, tomou rumo desconhecido (ID 37980402): Cuida-se de pedido de medidas protetivas de urgência, formulado de acordo com a Lei 11.340/2006 por N.G.S. [abrevição nossa] em desfavor de A.S.S. [abreviação nossa], partes qualificadas no bojo dos autos. O requerimento veio acompanhado do boletim de ocorrência policial no 459/2022, lavrado pela 06a DP / PCDF e registro fotográficos de lesões corporais "causadas no dia das agressões". O requerido não foi inquirido pela Autoridade Policial. Também não há relatos de testemunhas. Não há registros de outros casos de violência doméstica envolvendo as mesmas partes, em trâmite neste Juízo. Todavia, a requerente já havia registrado ocorrência policial contra o ex-companheiro e pugnado por medidas protetivas, mas, em entrevista, manifestou desinteresse no prosseguimento do feito e na manutenção das protetivas, ID 113064369. É o relatório do necessário. DECIDO. Nos termos da Lei 11.340/2016, as medidas protetivas devem ser deferidas sempre que haja perigo de ameaça, lesão ou repetição de atos de violência que atentem contra a integridade física e psicológica, o direito à vida e os direitos patrimoniais da mulher. Da leitura das peças de informação verifico que a situação descrita é de violência de gênero e doméstica, pois as partes conviveram maritalmente por cerca de 5 anos, têm uma filha em comum, e os fatos noticiados se enquadram nas hipóteses previstas nos artigos 5o e 7o da Lei n.o 11.340/06. Além disso - em análise de cognição sumária dos dados colhidos e das declarações da postulante - constato que há elementos suficientes para o deferimento das medidas pleiteadas, como providência de natureza acautelatória. Com efeito, a requerente relatou que a violência doméstica foi uma constante em seu matrimônio com o requerido, com histórico de agressões físicas e verbais. Relata que, mesmo separados, as investidas de A. não cessaram. Ao revés, elas se intensificaram quando ele tomou conhecimento de que ela o demandara na justiça cobrando pensão alimentícia para a filha em comum. De acordo com N., o último entrevero teria ocorrido em 12 de janeiro corrente, data em que o suposto agressor foi até a residência dela, com o propósito de visitar a filha. Em dado momento, quando a cobrança da pensão entrou em pauta na discussão, A. se alterou, a adjetivou de impropérios, a agrediu com golpes de socos e chutes, bem como a puxou pelo cabelo e a lançou contra o chão. Narra, ainda, ter o ex-companheiro dito que "era para ela parar com o processo de pensão alimentícia, caso contrário, ele daria um jeito nela". Ao final, asseverou que ele a segurou pelo braço, por cerca de duas horas, para impedi-la de buscar socorro e, então, tomou rumo desconhecido. Do entrevero, ficou com lesões aparentes e foi encaminhada ao IML. Nesse contexto, há verossimilhança da alegação que um mal maior pode ocorrer, justificando, assim, a intervenção estatal, a fim de se evitar dano ou reiteração de lesão a direitos subjetivos da vítima em situação de violência doméstica e/ou de gênero. Quanto ao pedido de extensão das medidas protetivas ao(s) filho(s) menor(es) das partes, compulsando detidamente os autos, verifiquei que não existem relatos ou indícios de que o(s) filho(s) menor(es) dos envolvidos sofra(m) ou sofrera(m) qualquer tipo de violência por parte do requerido, sendo certo que, por vezes, ocorre que a despeito dos ataques perpetrados à mulher, o ofensor mantém um bom relacionamento com o(s) filho(s). Diante disso, entendo que resta prejudicado o pedido da vítima, ficando preservado o direito de visitas do pai em relação ao(s) filho(s), o qual deverá ser exercido por intermédio de parentes/terceiros, para que reste assegurado o cumprimento das medidas protetivas deferidas em favor da requerente, especialmente a proibição de contato e aproximação, até ulterior deliberação do juízo. Firme nessas razões, com fundamento no artigo 22 da Lei no 11.340/06, aplico a A.S.S, devidamente qualificado nos autos, as seguintes medidas: i) proibição de aproximação da requerente, fixando como limite mínimo a distância de 500 (QUINHENTOS) metros; ii) proibição de contato com a requerente, por qualquer meio de comunicação, notadamente por ligações telefônicas e mensagens pelas redes sociais (Whatsapp, Messenger, Facebook, Instagram, Telegram, e-mail, etc.); A proibição de aproximação e de contato entre o requerido (ofensor) e a requerente (ofendida) deverá ser respeitada também pela requerente, sob pena de ineficácia. Se as partes envolvidas voltarem a se relacionar, deverá a ofendida requerer a revogação das medidas protetivas. (grifos nossos) O paciente foi intimado das medidas protetivas em 19-janeiro-2022 (ID 37980400). No dia 17-fevereiro-2022, a vítima N. compareceu à Delegacia de Polícia noticiando que ora paciente A. telefonou para ela e ordenou que ela parasse de cobrar pensão alimentícia, pois ele não está trabalhando, e a ameaçou dizendo que irá “dar um fim na declarante e acabar com a história”. Narrou ainda que, na data de 15-fevereiro-2022, o ora paciente foi até a residência dela, a pretexto de ver a filha comum, embora a medida protetiva determine que ele não se aproxime dela (N.) (ID 37981421). Em 24-abril-2022, a eminente autoridade judiciária acolheu o pedido do Ministério Público e decretou a prisão preventiva do ora paciente, por descumprimento das medidas protetivas de urgência e ameaça. Salientou que o ora paciente foi recém denunciado pelos crimes de lesão corporal e ameaça, praticadas com acentuada intensidade, resultando na imposição de medidas protetivas de urgência, porém, as violou, evidenciando que atua com sentimento de impunidade, o qual, aliado ao histórico de violência, justificam a prisão preventiva, nos seguintes temos (ID 37980403): No que concerne à representação pela decretação da prisão preventiva do denunciado, tenho que o pedido ministerial também deve ser acolhido. Embora não se verifique, a priori, acentuada gravidade na última conduta do acusado, é relevante consignar que, desde 2020, fatos semelhantes são praticados por ele, sem que as medidas protetivas de urgência decretadas anteriormente, inclusive as vigentes, tivessem o condão de desestimular a escalada delitiva. Registre-se ainda que pesa contra ele ação penal pelo suposto cometimento – há pouco mais de 3 meses, dos crimes de lesão corporal e ameaça, praticados com acentuada intensidade contra a mesma vítima (PJe 0700435-68.2022.8.07.0008), sem contar as ocorrências policiais pretéritas que não seguiram adiante por condescendência da ofendida. Com efeito, analisando a peculiaridade do presente caso, sobretudo em relação do histórico de violência envolvendo o autor dos fatos, verifico que as medidas protetivas outrora deferidas, no atual momento, não foram suficientes, por si só, para garantir a integridade da vítima. Isto porque, a despeito de terem sido oportunizadas todas as medidas diversas da constrição cautelar, o agressor, mesmo devidamente intimado, insiste em reiterar condutas criminosas em desfavor da ex-companheira. Não se olvide dizer que o autor dos fatos age escudado por equivocada sensação de impunidade, sobretudo quando deliberadamente descumpre ordem judicial que o proibia de se aproximar ou manter contato com a ofendida, o que demonstra, mais uma vez, sua atitude jocosa para com o Estado, razão pela qual reputo imprescindível uma resposta efetiva, célere e contundente deste Juízo, no intuito de cessar o ciclo de violência doméstica. Vinculado a essa concepção, o alto índice de feminicídio que assola o Distrito Federal e adjacências, notoriamente divulgado nos meios de comunicação, aflora a atenção deste Juízo em casos como os apurados neste expediente, ainda mais quando o agressor demonstra, por mais de uma vez, inclinação em concretizar as ameaças de morte anteriormente proferidas contra a ex-companheira, elemento que reforça a aplicação da medida mais gravosa. Ante todo o exposto, DECRETO a prisão preventiva de ALEX DOS SANTOS SANTANA, nascido em 02/07/1990, filho de Moacy Santana e Valdetina Maria dos Santos, inscrito no CPF 035.359.851-88, o que faço com fulcro no artigo 20 da Lei 11.340/2006 c/c artigos 312 e 313, III, do Código de Processo Penal. (grifos nossos) O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 29-abril-2022. Nesta mesma data (29-abril-2022), na Delegacia de Polícia, o ora paciente relatou que: era casado com M.V., quando iniciou um relacionamento extraconjugal com N., a qual após engravidar passou a pressioná-lo para assumir um relacionamento com ela junto ao filho comum. M.V. soube do ocorrido e separou-se dele. Então, passou a residir com N., porém, cerca de 3 meses depois, resolveu romper com N. e tentar reaver o relacionamento com M.V., e esta consentiu. Após isso, N. passou a perturbá-los, constantemente, o que ensejou inclusive uma mudança de endereço por parte do casal, mas não foi suficiente, pois N. descobriu o novo endereço e continuou a perturbá-los. Disse que se dirigiu à delegacia para informar o descumprimento da ordem de distanciamento por parte de N., porém, ela se adiantou e registrou supostas ameaças e descumprimento de medida protetiva de urgência contra ele (ID 37981420). O pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa foi indeferido, em 24-junho-2022, notadamente em razão da ausência de fatos novos e pelo histórico de violência doméstica, nos seguintes termos (ID 37980401): Cuida-se de pedido de revogação da prisão preventiva, formulado por A.S.S.[abreviação nossa]. Alega o postulante, precipuamente, que é primário, de bons antecedentes, que já não persistem os requisitos para a manutenção da segregação cautelar, bem como há a possibilidade de aplicação de medida diversa da prisão, ID no 128366366. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido, ID no 128537362. É o breve relatório. DECIDO. Prima facie, cumpre esclarecer que na esteira da jurisprudência consolidada deste TJDFT e dos tribunais superiores, atributos pessoais, como bons antecedentes, residência fixa e atividade laborativa lícita, por si só, "não constituem axiomas em favor da liberdade", mormente quando presentes as condições necessárias à segregação cautelar (Acórdão 843358, 20140020320489HBC, 3a Turma Criminal, Julgado em 21/01/2015. Publicado no Dje em 28/01/2015). No caso dos autos, o denunciado justificou seu pedido com base na inexistência dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, notadamente a ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Todavia, não apresentou qualquer fato superveniente que fundamentasse a necessidade de revogação da segregação cautelar. Assim, não apresentada qualquer prova, ou elemento capaz de modificar a decisão anteriormente proferida, não há razões para acolher sua pretensão. Ademais, as circunstâncias do fato e, sobretudo, o histórico de violência doméstica e familiar relacionado aos envolvidos - evidenciado na decisão de ID 122951073 - demonstram a potencial periculosidade do postulante e a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir, o que reforça a necessidade da constrição cautelar para assegurar a integridade física e psíquica da vítima. Isto posto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva. Pois bem. É certo que são imputados ao ora paciente delitos graves, em razão de ter agredido com socos, chutes e puxão de cabelo, sua ex-companheira N., além de ameaçá-la (em 12-janeiro-2022). É igualmente certo que o paciente teria descumprido as medidas protetivas de urgência em fevereiro-2022, ou seja, menos de mês após terem sido fixadas (19-janeiro-2022). Ocorre que os delitos mais graves já datam de mais de 6 (seis) meses. Além disso, entre o descumprimento das medidas protetivas de urgência (fevereiro-2022) e a efetivação da prisão (29-abril-2022) transcorreram mais de 2 (dois) meses sem que haja notícia de novas condutas por parte do ora paciente, neste intervalo, aptas a evidenciar que a constrição cautelar seja necessária para resguardar sua ex-companheira de riscos. Destarte, não está presente a contemporaneidade do risco, imprescindível para a manutenção da prisão preventiva, diante de seu caráter cautelar. Neste sentido: 1. Inicialmente, registre-se que a prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema (arts. 311 a 316 do CPP). (...) (AgRg no HC n. 747.181/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 4/8/2022.) (grifo nosso) Por derradeiro, não desconhece a orientação do Superior Tribunal de Justiça no seguinte sentido: “Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)." (AgRg no HC n. 746.279/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.). Não obstante, o delito de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A, Lei 11.340/2006) tem pena mínima de 3 (três) meses de detenção, e o paciente (primário e de bons antecedentes) já se encontra recolhido, preventivamente, por tempo superior, o que sugere possível violação também ao princípio da homogeneidade, segundo o qual não se deve permanecer preso, cautelarmente, por prazo superior ao da pena concretamente aplicada. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar a fim de conceder a liberdade provisória ao paciente ALEX DOS SANTOS SANTANA, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação. Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA, para que o paciente seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso (processos de referência MPU n. 0700227-84.2022.8.07.0008 e ação penal n. 0702075-09.2022.8.07.0008). 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 9 de agosto de 2022. Desembargador SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator